Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712062-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DJALMA MOREIRA PINTO D E S P A C H O Noticio às partes que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. À il. Secretaria da 5a Turma para reautuar para a classe principal. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2022 13:50:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator